Tribunal: TJDFT
Processo: 0711585-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711585-16.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANDRE RAFAEL AKEGAWA PIERRE REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Digam as partes sobre a Resolução no 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, a qual também suspendeu os prazos processuais e sua aplicação ao caso. Precedente: (Acórdão 1732447, 07357975820228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no PJe: 4/8/2023.) Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator